Tribunal: TJMT
Processo: 0003172-62.2019.8.11.0046
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
SÚMULA JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 54, §1o, DA LEI 9.605/1998. POLUIÇÃO DO AR POR VEÍCULO AUTOMOTOR. COMPOSIÇÃO CIVIL. TRANSAÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO. DESTINAÇÃO DAS PRESTAÇÕES PECUNIÁRIAS. RESOLUÇÃO N. 154/2012/CNJ. CONSTITUCIONALIDADE. ADI N. 5.388/DF. ENUNCIADOS 77 E 92/FONAJE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- A Resolução n. 154/2012 do Conselho Nacional de Justiça é compatível com a Constituição Federal/88. 2- Conforme decisão recente da ADI n. 5.388/DF, o Supremo Tribunal Federal, embora pendente de trânsito em julgado, por maioria, decidiu pela constitucionalidade da Resolução n. 154/2012/CNJ. 3- Nos termos dos Enunciados 77 e 92/FONAJE, possui o julgador autonomia em incluir ou excluir determinadas cláusulas propostas na transação penal. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0003172-62.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Prestação Pecuniária]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOSE LUIZ DE QUADROS - CPF: 352.234.649-15 (APELADO), TRANSPORTADORA PAGNONCELLI LTDA - CNPJ: 86.944.188/0001-41 (APELADO), ELIANA DA COSTA - CPF: 110.803.908-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024